Tribunal: STF
Processo: RE 1248512
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (eDOC 3, p. 84): 
    “PREVIDENCIÁRIO. ATIVIDADES CONCOMITANTES PRESTADAS SOB O RGPS E O RPPS. CONTAGEM PARA OBTENÇÃO DE APOSENTADORIA EM REGIMES DIVERSOS: POSSIBILIDADE. TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO/CONTRIBUIÇÃO. CONCESSÃO. 
    1. Segundo o entendimento da Corte, não há vedação, para fins de aposentadoria junto ao RGPS, ao cômputo do tempo de serviço (com recolhimentos distintos de contribuição previdenciária) em concomitância ao exercício de cargo público (RPPS), inobstante a circunstância de ter sido este período averbado no regime próprio. Precedente (questão similar) da 3ª Seção desta Corte.
    2. Comprovada a exposição do segurado a agente nocivo, na forma exigida pela legislação previdenciária aplicável à espécie, possível reconhecer-se a especialidade da atividade laboral por ele exercida.
    3. Tem direito à aposentadoria por tempo de serviço/contribuição o segurado que, mediante a soma do tempo judicialmente reconhecido com o tempo computado na via administrativa, possuir tempo suficiente e implementar os demais requisitos para a concessão do benefício.”
    Os embargos de declaração foram parcialmente providos para aplicação do critério de atualização estabelecido no art. 1º-F da Lei 9.494/97, na redação da Lei 11.960/2009 (eDOC 3, p. 134).
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 2º; 5º, XXXV, LIV e LV; 40, § 10; e 201, § 9º, da Constituição Federal. 
    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 3, p. 155):
    “... a utilização das contribuições efetuadas num mesmo período para um único regime de previdência a fim de obtenção de mais de um benefício previdenciário desequilibra sobremaneira os sistemas previdenciários. 
    A contagem recíproca tem por finalidade garantir aos segurados destes diversos regimes de previdência o livre trânsito dos seus direitos acumulados durante determinada etapa da sua vida laboral, viabilizando, por conseguinte, a aquisição do direito aos benefícios previstos no regime instituidor mediante cômputo do tempo de filiação e contribuição ao regime denominado de origem. 
    No caso concreto, a parte autora exerceu, de forma concomitante, atividade na Secretaria do Estado da Educação do Paraná sob a forma estatutária e atividade como empregado na Empresa Norske Skog Pisa, utilizando o período respectivo para fins de averbação no RPPS junto ao Estado do Paraná, razão por que não tem direito à averbação do referido interregno, como tempo de contribuição, no âmbito do RGPS.” 
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar.
    O Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, asseverou que (eDOC 3, p. 70-82): 
    “Destaco que a controvérsia no plano recursal restringe-se: 
    - ao reconhecimento do exercício de atividade especial no período de 09/05/1989 a 20/12/1992 junto à Empresa Norske Skog Pisa, inobstante a circunstância de ter, concomitantemente, exercido atividade como servidora do Estado do Paraná, com averbação nesse RPPS;
    - ao reconhecimento do exercício de atividade especial no período de 01/01/2000 a 27/12/2010;
    - à consequente concessão de aposentadoria por tempo de serviço/contribuição. 
    (...)
    Com efeito, é incontroverso nos autos que a autora utilizou o período respectivo para fins de averbação no RPPS junto ao Estado do Paraná. Por outro lado, restou comprovado o labor concomitante na Empresa Norske Skog Pisa, consoante, inclusive, informações do CNIS. 
    Desse modo, segundo o entendimento desta Corte, não há vedação, para fins de aposentadoria junto ao RGPS, ao cômputo do tempo de serviço em concomitância ao exercício de cargo público.
    Sinale-se que, a rigor, não se trata de contagem em dobro, nem de contagem recíproca, mas, tão-somente, da contagem do tempo de contribuição perante o Regime Geral, de acordo com as respectivas contribuições, pelo que não se subsume o presente caso à hipótese prevista no art. 96, II, da Lei 8.213/91. 
    (…)
    Concluindo o tópico, resta reconhecido como especial, exercido sob condições nocivas à saúde ou à integridade física do segurado, o tempo de serviço relativo aos períodos de 09/05/1989 a 20/12/1992 e de 01/01/2000 a 27/12/2010, em decorrência do que é devido à parte autora o acréscimo resultante da conversão em tempo comum para fins de aposentadoria, reformando-se em parte a sentença no ponto. 
    (…)
    DIREITO À APOSENTADORIA NO CASO CONCRETO
    No caso em exame, considerada a presente decisão judicial, tem-se a seguinte composição do tempo de serviço da parte autora, na DER (04/11/2011): 
    a) tempo reconhecido administrativamente: 25 anos, 4 meses, 25 dias (Evento 12, PROCADM5, p. 47); 
    b) o tempo de 09/05/1989 a 20/12/1992, em que a parte exercera atividade concomitante no RGPS: 3 anos, 7 meses, 12 dias; 
    c) acréscimo decorrente da conversão do tempo especial, deferido nesta ação (fator 1,2): 2 anos, 11 meses, 1 dia
    Total de tempo de serviço na DER: 31 anos, 11 meses, 8 dias. 
    A carência necessária à obtenção do benefício de aposentadoria no ano de 2011 (art. 142 da Lei n.º 8.213/91) restou cumprida, tendo em vista que a parte autora possuía mais de 180 contribuições na DER (Resumo de Cálculo de Tempo de Contribuição - (Evento 12, PROCADM5, p. 47). 
    Assim, cumprindo com os requisitos tempo de serviço e carência, a parte autora tem direito: 
    - à implementação do benefício de aposentadoria por tempo de serviço/contribuição desde a data do requerimento, segundo o cálculo que lhe for mais vantajoso;
    - ao pagamento das parcelas vencidas.
    (…)
    CONCLUSÃO 
    À vista do provimento do recurso da parte autora, pois, alterada a sentença no sentido de: a) reconhecer a possibilidade de computar, para fins de aposentadoria junto ao RGPS, tempo de contribuição em concomitância ao exercício de cargo público (de 09/05/1989 a 20/12/1992); b) reconhecer a especialidade nos períodos de 09/05/1989 a 20/12/1992 e de 01/01/2000 a 27/12/2010, por exposição a agentes biológicos, bem como - e em consequência - o próprio benefício de aposentadoria comum à parte. Consectários legais, na forma da fundamentação supra.”
    Verifica-se que o Tribunal de origem não divergiu do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no sentido de que há possibilidade de contagem recíproca de tempo de serviço para fins de aposentadoria. Nesse sentido:
    “PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONTAGEM RECÍPROCA DO TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO NAS INICIATIVAS PÚBLICA E PRIVADA PARA FINS DE APOSENTADORIA. VIABILIDADE. AUTOAPLICABILIDADE DO ART. 202, § 2º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 354.960-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 14.5.2013).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Constitucional e Administrativo. Tempo de serviço prestado em condições especiais sob regime celetista. Conversão em tempo de atividade comum. Transformação do vínculo em estatutário. Averbação. Aposentadoria. Contagem recíproca. Possibilidade. Precedentes. 1. A jurisprudência da Corte é no sentido de que o servidor que laborou em condições insalubres, quando regido pelo regime celetista, pode somar esse período, ainda que convertido em tempo de atividade comum, com a incidência dos acréscimos legais, ao tempo trabalhado posteriormente sob o regime estatutário, inclusive para fins de aposentadoria e contagem recíproca entre regimes previdenciários distintos. 2. Agravo regimental não provido.” (RE 603.581-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 4.12.2014).
    Mesmo que assim não fosse, eventual divergência em relação às razões do referido acórdão seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei Federal 8.213/1991). Desse modo, a discussão referente à controvérsia exposta nos autos cinge-se ao âmbito infraconstitucional, tornando oblíqua ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. 
    Ademais, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não viola o princípio da separação dos poderes o exame da legalidade e abusividade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário. Nesse sentido: 
    "AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 279/STF. Hipótese em que, para dissentir da conclusão firmada pelo Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. É firme no Supremo Tribunal Federal o entendimento de que não afronta o princípio da separação dos Poderes o controle exercido pelo Poder Judiciário sobre atos administrativos tidos por abusivos ou ilegais. Precedentes. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Agravo regimental a que se nega provimento." (AI 410.544-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 17.3.2015).
    Por fim, ressalta-se que o Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional (ARE-RG 748.371, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, tema 660 da sistemática da RG). 
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil.
    Deixo de aplicar art. 85, § 11, do CPC/2015, tendo em vista que o recurso foi interposto ainda sob a égide do diploma processual civil anterior.
    Publique-se. 
    Brasília, 29 de maio de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente